Tribunal: TJDFT
Processo: 0709417-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709417-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON MENEZES RIBEIRO AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de pedido de habilitação de herdeiros (ID 73016482), em agravo de instrumento, por meio do qual as sucessoras CATIANE MENEZES RIBEIRO, CAROLINE MENEZES RIBEIRO, EDNÉA MENEZES MIRANDA, ANDRÉA MENEZES RIBEIRO e MAYANE RIBEIRO DE AGUIAR requereram sua habilitação na qualidade de herdeiras do então agravante EDSON MENEZES RIBEIRO (CPF no 290.465.708-86), falecido em 31/5/2025. O falecimento foi noticiado por meio da petição de ID 72406940. Na origem (ID 240744549), fora intimado o plano de saúde agravado sobre o pedido, o qual não se opôs ao procedimento de habilitação das sucessoras (ID 241684410). É o relatório. Decido. O pedido das herdeiras de habilitação junto ao presente feito veio acompanhado da certidão de óbito do recorrente originário (ID 72406949) e qualificação das peticionantes, além dos respectivos instrumentos de procuração (IDs 73016482-73016498). Assim, defiro o pedido de habilitação das herdeiras, porquanto atendidos os requisitos legais. Promova-se a alteração no polo ativo, substituindo a parte EDSON MENEZES RIBEIRO por suas sucessoras CATIANE MENEZES RIBEIRO, CAROLINE MENEZES RIBEIRO, EDNÉA MENEZES MIRANDA, ANDRÉA MENEZES RIBEIRO e MAYANE RIBEIRO DE AGUIAR, com a respectiva anotação do causídico que lhes representa. Transitada em julgado esta decisão, voltem-me os autos conclusos para apreciação do recurso interposto. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator